Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/AUTO OMEGA contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, a devolver ao autor o valor de R$2.500,00, corrigido desde seu desembolso, bem como a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não tem qualquer culpa por eventuais condutas praticas pela corré e pede o integral provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, ou a sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo regular (ID 37512353 e 378512354). Contrarrazões apresentadas (ID 37512359).
III. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Além disso, à luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos levaram a consumidora a acreditar que também haveria relação com a recorrente, o que, na espécie, corrobora para a responsabilidade solidária. Nota-se que ao contatar da A.L veículos o executivo de vendas da AUTO OMEGA deu as boas vindas (ID 37512222 – pág. 2). Somado ao fato que dentre as contas da A.L veículos para fins de depósito constava a conta da ex-sócia da recorrente (ID 37512279). Assim, as empresas estão inseridas na mesma cadeia de consumo, não havendo que se falar em ilegitimidade da recorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
V. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata da análise do conjunto fático-probatório dos autos.
VI. As conversas de WhatsApp deixam claro que o entendimento do autor era de que o valor de R$ 2.500,00 foi dado como entrada para garantir a aquisição do veículo pretendido, que o valor dado complementará a entrada e que entregarão o veículo ao autor (ID 37512228 – pág. 4/5). Situação que se verificou no caso, pois não houve venda alguma de veículo e muito menos a viabilidade de financiamento, sendo o anúncio na OLX apenas um chamariz para atrair o promitente comprador do veículo. Evidente, portanto, que a atuação da ré está em desacordo com a boa-fé objetiva, princípio que deve pautar as relações contratuais.
VII. Assim, resta nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito, pois, no caso, configura abusivo o contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 46 e 51, IV, § 1o, III do CDC, sendo nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
VIII. Ademais, as conversas pelo aplicativo WhatsApp deixam claro o preposto da empresa conduziu a legítima expectativa no consumidor de que o valor pago estava sendo vertido para garantia da aquisição do veículo e que seria abatido do seu valor, o que não se concretizou. Dessa forma, não se trata de mera negativa de empréstimo, mas sim, de conduta altamente reprovável da parte ré ao criar a necessidade de contratação de serviço de intermediação de financiamento desvirtuou o verdadeiro objetivo do autor que era a compra do veículo atraído pelo anúncio do bem. Sendo que eventual análise de crédito seria feita pela própria instituição financeira. Situação capaz de resultar em danos morais.
IX. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.